Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-15.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001678-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILDO JOSE ALCANTARA - CPF: 886.551.481-72 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso do promovente desprovido.

Recurso da promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, aplicando a Súmula 385, do STJ, quanto ao dano moral
,
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para
DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS
discutidos nestes autos no valor de R$ 1.844,14 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), incluído em 06.12.2020, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos.

Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação.

Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de inclusão do dano moral, visto que as inscrições prévias existentes estão sendo discutidas em outros autos, não havendo que se falar em aplicação da Súmula, 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para inclusão do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que as faturas colacionadas à defesa comprovam a contratação dos serviços pela Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente.

A parte Recorrente na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrida, conforme trecho que cito:

“Informa o Requerente que, ao tentar aprovar crediário no comércio local, descobriu que seu nome estava incluído nos cadastros de restrição ao crédito, conforme extrato em anexo, onde consta apontamento por solicitação da Requerida,
um suposto débito
no valor de R$ 1.844,14 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), referente à um suposto contrato nº 886551481000072CT, com data de inclusão em 06/12/2020.

(...)

Neste quadrante, o Requerente
afirma que não possui débito algum com a Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

(...)

REPITA -SE à EXAUSTÃO, Excelência, que
a parte Requerente nada deve a Requerida,
logo, indevido é o débito lançado e injusta a restrição imposta em seu desfavor, pois
nunca contraiu qualquer tipo de débito com a Requerida
, o que pressupõe seja a operação ilegal, e criminosa, dando claros indícios de que a Requerida facilitou a operação, agindo com imperícia, imprudência e negligência na checagem dos documentos pessoais do suposto falsário, na ânsia tresloucada de vender sua Marca, seus produtos e serviços.” (Grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Corroborando com a existência de relação jurídica, a parte promovida juntou faturas em contestação que demonstram a utilização do cartão e a existência de débitos em aberto.

Apesar da negativa do débito pelo promovente, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021